Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737954-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE MAFRA DO NASCIMENTO CORDEIRO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELE MAFRA DO NASCIMENTO CORDEIRO contra a decisão proferida na ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer movida em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, não lhe foi oportunizado prazo suficiente para apresentar documentos capazes de comprovar a sua situação de hipossuficiência. Afirma que o pedido de dilação de prazo não foi apreciado. Alega também que os documentos anteriormente apresentados já seriam suficientes para comprovar a necessidade de concessão do benefício. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça ou que seja dada oportunidade à agravante de comprovar a situação de hipossuficiência. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Na análise dos pressupostos processuais, verifica-se que os agravantes não apresentaram a guia de preparo recursal em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos originários, instada a comprovar a hipossuficiência a agravante requereu dilação de prazo, entretanto o pedido não foi analisado, e foi determinado o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. Em sede de agravo de instrumento, pleiteia pela concessão de gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. Entretanto, em observância ao disposto no art. 99, §2o, do CPC, o requerente de justiça gratuita deve apresentar documentos que corroborem com a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Em sendo a agravante empregada/servidora, aposentada ou pensionista, deve juntar aos autos os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. No caso de não exercer atividade remunerada, deve juntar cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, das faturas de cartão de crédito e dos extratos de todas contas bancárias dos últimos três meses, ou outros documentos que comprovem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça. Desta feita, o pedido liminar será apreciado, imediatamente, ao atendimento pela agravante da determinação deste despacho. Ante ao exposto, intime-se a agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. É facultado à agravante, caso queira, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator